Tribunal: TJPA
Processo: 0843464-10.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843464-10.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DE UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada com o objetivo de limitar os juros remuneratórios pactuados em contrato de confissão de dívida à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como obter repetição do indébito. O agravante sustentou nulidade da decisão unipessoal por afronta ao princípio da colegialidade e reiterou a alegação de abusividade da taxa de juros de 24,31% ao ano, superior à média de mercado de 15,95% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC viola o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar ligeiramente superior ao parâmetro de uma vez e meia da taxa média de mercado caracteriza abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria controvertida estiver em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

A controvérsia relativa à revisão de juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A possibilidade de interposição de agravo interno e sua apreciação pelo órgão colegiado afastam eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN possui natureza meramente orientadora e não constitui limite máximo absoluto para os juros remuneratórios.

A revisão judicial das taxas de juros exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva no caso concreto, não sendo suficiente a mera superação aritmética de referenciais indicativos.

A taxa contratada de 24,31% ao ano supera em apenas 0,39 ponto percentual o parâmetro de uma vez e meia da taxa média de mercado, correspondente a 23,92% ao ano.

A diferença verificada revela discrepância mínima, inserida dentro de margem aceitável de flutuação do mercado financeiro, sem aptidão para caracterizar abuso manifesto ou desvantagem exagerada ao consumidor.

A adoção automática do parâmetro de uma vez e meia da taxa média como teto vinculante contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que exige análise das peculiaridades do caso concreto.

Inexistindo demonstração de onerosidade excessiva, vício de consentimento ou descompasso exorbitante entre a taxa contratada e a realidade de mercado, deve ser preservada a força obrigatória do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, do CPC não viola o princípio da colegialidade quando amparado em jurisprudência consolidada do STJ.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro orientador, e não limite absoluto para os juros remuneratórios em contratos bancários.

A revisão judicial de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva no caso concreto.

A superação mínima do parâmetro de uma vez e meia da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade apta a justificar a intervenção judicial no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, I, 932, IV, e 1.021, § 4º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.962.919/SP, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.089.072/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ter celebrado cédula de crédito bancário com a instituição financeira ré, a qual foi posteriormente objeto de um instrumento de confissão de dívida (nº 0242885116), em outubro de 2020.

Sustentou a abusividade dos encargos contratuais, com destaque para a taxa de juros remuneratórios de 24,31% a.a., que reputa excessiva por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período, que era de 15,95% a.a. Requereu a revisão do contrato para limitar os juros à referida média, com a consequente repetição dos valores pagos a maior.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID. 34426414), que julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que a taxa pactuada, embora superior ao critério de uma vez e meia a taxa média de mercado, não configuraria onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 34426416). Sustenta, em suma, que a sentença incorreu em error in judicando ao minimizar a relevância jurídica da superação do parâmetro objetivo de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Argumenta que, uma vez ultrapassado tal critério, consolidado pela jurisprudência como um forte indicativo de abusividade, a declaração de nulidade da cláusula e a sua adequação são medidas impositivas, independentemente da dimensão aritmética do excesso.

Requer a reforma da sentença para que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado (15,95% a.a.), com a repetição do indébito e a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (certidão de ID. 34426420), o apelado não se manifestou.

O recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir (ID. 34560368):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedente o pedido de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e de repetição de indébito, em contrato de confissão de dívida com taxa de 24,31% a.a., superior à média do BACEN de 15,95% a.a. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, ainda que ultrapassado o referencial de uma vez e meia, configura, por si só, abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS. 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN atua como parâmetro orientador, não configurando limite máximo absoluto, sendo inviável a adoção de critérios matemáticos rígidos e universais. 2. A aferição da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, cabendo ao magistrado avaliar se a taxa contratada se mostra manifestamente excessiva. 3. A taxa pactuada de 24,31% a.a., embora superior à média de mercado e ligeiramente acima do critério de uma vez e meia, não evidencia discrepância significativa apta a caracterizar abusividade. 4. A diferença mínima entre a taxa contratada e o referencial não demonstra, por si só, onerosidade excessiva, mantendo-se dentro de uma margem aceitável de mercado. 5. A ausência de superação de patamares mais expressivos, como o dobro ou o triplo da taxa média, reforça a inexistência de abuso e afasta a intervenção judicial no pacto celebrado. 6. A pretensão de transformar parâmetro indicativo em regra automática contraria a orientação jurisprudencial consolidada do STJ. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro orientador, não limite absoluto para os juros remuneratórios. 2. A revisão judicial de juros em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera superação de referenciais matemáticos. 3. A discrepância mínima entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, I, 926, § 1º, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Terceira Turma, j. 17.10.2022.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (ID. ). Em suas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, argumentando que a matéria não seria pacífica e que a análise da abusividade dos juros exigiria a ponderação das circunstâncias do caso concreto pelo órgão colegiado.

No mérito, reitera a tese de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 24,31% ao ano, sustentando que tal índice supera o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para o período, que era de 15,95% ao ano (sendo o limite de 1,5x correspondente a 23,92% a.a.).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta a plena legalidade do julgamento unipessoal, fundamentado no art. 932, IV, do CPC, e defende a inexistência de abusividade, uma vez que a diferença verificada entre a taxa contratada e o referencial de mercado é mínima, não configurando onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Nulidade por Violação ao Princípio da Colegialidade

Sustenta o Agravante que o julgamento monocrático do recurso de apelação violou o princípio da colegialidade, sob o argumento de que a matéria debatida não se enquadraria nas hipóteses de julgamento unipessoal autorizadas pelo Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo. A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao disposto no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere ao relator a incumbência de negar provimento a recurso que for contrário à súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos

No caso em tela, a controvérsia acerca da limitação dos juros remuneratórios encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Em virtude do caráter infringente e diante do princípio da fungibilidade recursal, é possível o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 5. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1962919 SP 2021/0308354-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELO NOBRE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 4. Não viola o art. 489, § 1º, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia. 5. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2089072 MT 2022/0074738-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que a interposição do agravo interno e o seu consequente julgamento pelo órgão colegiado têm o condão de sanar eventual vício de nulidade da decisão monocrática, uma vez que a matéria é devolvida à apreciação da Turma.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios de 24,31% ao ano, sob o fundamento de que esta superaria o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado.

A análise da questão deve ser pautada pela orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado REsp nº 1.061.530/RS, que estabeleceu as balizas para a revisão de encargos em contratos bancários.

Conforme o entendimento da Corte Superior, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve apenas como um referencial orientador, e não como um limite máximo absoluto ou teto obrigatório.

A abusividade, para fins de revisão judicial, deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto, evidenciando-se uma desvantagem exagerada que coloque o consumidor em situação de onerosidade excessiva.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ.IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido.Tese de julgamento:
"1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade."
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020.

(STJ - AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA . REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 . Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

(Grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que a taxa média de mercado para a operação à época era de 15,95% ao ano. O parâmetro de uma vez e meia, frequentemente utilizado pela jurisprudência como indício de abusividade, resultaria em 23,92% ao ano. A taxa pactuada pelas partes foi de 24,31% ao ano, o que representa uma superação de apenas 0,39 ponto percentual em relação ao referido parâmetro.

Tal discrepância é manifestamente mínima e não possui densidade jurídica suficiente para caracterizar a abusividade cabal exigida para a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes.

A diferença verificada insere-se em uma margem de flutuação aceitável do mercado financeiro, não configurando o "abuso manifesto" ou a "onerosidade excessiva" que autorizariam a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
.

Assim, tem decidido a jurisprudência pátria no sentido de que a mera superação aritmética da taxa média não induz, automaticamente, à nulidade da cláusula:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA. CUSTO EFETIVO TOTAL. CARÁTER INFORMATIVO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA N. 1 .963- 17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001). JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DESPESAS DE COBRANÇA. NÃO PACTUADAS. 1. É ônus do consumidor indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que reputa abusivas, pois não cabe ao julgador proceder de ofício à análise do tema (Súmula 381 STJ) . 2. A pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade contratual (Súmula 382 STJ). 3. Para detecção da abusividade dos juros remuneratórios pactuados o julgador deve levar em conta a taxa média praticada pelo mercado em operações da natureza ali discutida, ao tempo da celebração da avença (Súmula 530 STJ) .
4. Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado ( REsp. nº 1.359 .365).
5. O Custo Efetivo Anual (CET), por não se tratar de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não pode ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça. 6 . É suficiente a previsão, no contrato bancário, da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, para permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros. 7. Os contratos bancários firmados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º, da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, admite-se capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 8 . Inexiste ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, quando ausente cumulação com a comissão de permanência, conforme súmula 296, do STJ, quando contratado no mesmo percentual do contrato. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 53062039720218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Goiânia - 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS . ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não contém abusividade o contrato de mútuo cuja taxa de juros anual que, mesmo excedendo a taxa média do mercado estipulada pelo Banco Central, não ultrapassa a razão de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da indigitada média.
Precedentes deste E . TJAM; 2. Recurso conhecido e provido; 3. Sentença reformada.

(TJ-AM - AC: 07107578920218040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Dessa forma, inexistindo prova de que a taxa contratada destoa de forma exorbitante da realidade do mercado ou de que houve vício de consentimento na repactuação da dívida, deve ser preservada a higidez do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC, deixo de aplicar a multa ali prevista, por não vislumbrar, neste momento, o caráter manifestamente protelatório ou a má-fé processual da parte recorrente, tratando-se de exercício regular do direito de defesa.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026